Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-26.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008356-26.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIO SCHWARZ - CPF: 467.367.439-15 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEI HONORIO VIEIRA - CPF: 496.354.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

MARIO SCHWARZ

EMBARG
ADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA
/AM

EMENTA.
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO COMO COMERCIAL PRIVADA. CUMULAÇÃO DE TAXA DI-CETIP COM JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Mario Schwarz contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira, emitidas em favor da Cooperativa de Crédito Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) qualificar a operação como comercial privada, em suposta afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC; (
ii
) deixar de examinar a alegada vedação normativa à cumulação da taxa
DI-Cetip
com juros remuneratórios, à luz de resoluções do Banco Central do Brasil; e (
iii
) não enfrentar adequadamente a tese de ilegalidade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária.

III. Razões de decidir

A qualificação jurídica da operação como comercial privada decorre da análise do conjunto fático-probatório e constitui atividade inerente à função jurisdicional, não configurando julgamento extra petita nem violação aos limites objetivos da lide.

A controvérsia relativa à composição da remuneração contratual foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela licitude da
cumulação da taxa
DI-Cetip
com juros remuneratórios, por se tratar de estrutura remuneratória composta admitida nas operações de crédito.

A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, sendo desnecessária a indicação numérica da taxa diária quando o contrato explicita a taxa anual, o indexador público e a periodicidade da capitalização, permitindo a verificação objetiva dos encargos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão embargável as hipóteses em que o acórdão enfrenta a controvérsia jurídica essencial, ainda que não reproduza individualmente todos os dispositivos ou atos normativos invocados pelas partes.

2. A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a vigência da MP no 2.170-36/2001, sendo suficiente a indicação da taxa anual e dos parâmetros objetivos de cálculo
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 492 e 1.022; Lei no 8.929/1994, art. 4-A; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.636.735, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21.03.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.799.306, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIO SCHWARZ
contra o acórdão em ID no 346167389, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT
/
PA
/
AM.

A parte
E
mbargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, ao argumento de que não teria decidido a lide recursal nos seus exatos termos.

Afirma, em primeiro lugar, a existência de omissão por negativa de vigência aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o colegiado teria tratado a operação objeto dos autos como operação comercial privada, quando, segundo defende, se estaria diante de operação bancária submetida às normas do Sistema Financeiro Nacional.

Alega, ainda, omissão quanto ao não enfrentamento do expresso prequestionamento das Resoluções no 2.190/1992, no 2.216/1992, no 2.905/1999 e no 3.126/2002 do Banco Central do Brasil, sustentando que tais atos normativos vedariam a utilização de mais de uma base de remuneração, sendo indevida, no caso concreto, a cumulação da taxa
DI-Cetip
com juros remuneratórios.

Sustenta, por fim, omissão quanto à análise da capitalização diária dos juros, afirmando que, embora haja previsão contratual de capitalização diária, inexistiria indicação expressa da taxa diária aplicada, em afronta aos
arts
. 4o, 6o, 46 e 52, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual requer o saneamento do vício com efeitos infringentes.

Nesse contexto, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com a
consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

A parte
E
mbargada apresentou contrarrazões (
348159860
), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, ao argumento de que todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, sendo o
recurso
manejado apenas como instrumento de rediscussão do mérito recursal.

Recurso tempestivo
, conforme ID 347227362
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

MARIO SCHWARZ

EMBARG
ADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA
/AM

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos
e
intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
MARIO SCHWARZ
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os
E
mbargos à
E
xecução opostos em face de execução fundada em Cédulas de Produto Rural com
L
iquidação
F
inanceira

N.°
C214304465 e C214304457
.

A parte
E
mbargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, alegando que teria
sido julgada
a controvérsia extra petita, em violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao qualificar a operação como comercial privada
, bem como teriam
deixado de enfrentar o prequestionamento das Resoluções e Circulares do Banco Central do Brasil, que, segundo afirma, vedariam a cumulação da taxa
DI-Cetip
com juros remuneratórios
.

De mais a mais, aduz que teria
incorrido em omissão quanto à análise da legalidade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária, em suposta violação aos
arts
. 4o, 6o, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o acolhimento dos
embargos
com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Passo à análise das teses recursais.

DA
OMISSÃO POR SUPOSTO JULGAMENTO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O
E
mbargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e violado os limites objetivos da lide ao qualificar a operação subjacente às Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira como operação comercial privada
.

Afirma
que, por se tratar de cooperativa integrante do Sistema Financeiro Nacional, todas as suas operações deveriam ser tratadas como operações bancárias sujeitas às normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

A alegação não merece prosperar
, o

A
córdão embargado enfrentou expressamente a natureza jurídica da operação debatida nos autos, consignando que:

“
[...]
As Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira, quando celebradas em operação comercial privada, submetem-se ao regime da Lei no 8.929/1994, sendo lícita a pactuação de taxa de juros fixa ou flutuante, conforme expressamente autorizado pelo art. 4-A.
[...]
”

E ainda registrou que:

“
[...]
No caso concreto, trata-se de CPR com liquidação financeira celebrada em operação comercial privada, sem vinculação a crédito rural subsidiado, circunstância não infirmada por prova em sentido contrário.
[...]
”

Como se observa, o
A
córdão apreciou diretamente a controvérsia relativa ao regime jurídico aplicável às Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira objeto da execução, delimitando o enquadramento normativo adequado à espécie.

A qualificação jurídica dos fatos constitui atividade inerente à função jurisdicional e não caracteriza julgamento extra petita. Ao
julgador
incumbe aplicar o direito aos fatos comprovados nos autos, ainda que sob enquadramento jurídico diverso daquele sustentado pelas partes, em observância ao princípio
iura

novit

curia
.

Assim, a referência à natureza comercial privada da operação teve como finalidade apenas distinguir a avença de operações de crédito rural subsidiado, sujeitas a regime jurídico específico, não representando inovação indevida ou decisão fora dos limites da lide.

Dessa forma, não há omissão ou violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

DA
OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DAS RESOLUÇÕES E CIRCULARES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar o prequestionamento das Resoluções no 2.190/1992, no 2.216/1992, no 2.905/1999 e no 3.126/2002 do Banco Central do Brasil, que, segundo afirma, vedariam a utilização de mais de uma base de remuneração nas operações financeiras.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à alegada ilegalidade da cumulação da taxa
DI-Cetip
Over com juros remuneratórios fixos, concluindo que tal estrutura remuneratória não configura bis in idem nem afronta o ordenamento jurídico.

Conforme consignado no julgado:

“
[...]
A taxa
DI-Cetip
Over constitui indexador objetivo de mercado, de divulgação pública, não se confundindo com a taxa ANBID referida na Súmula 176 do STJ, nem ostentando caráter potestativo.
[...]
”

E ainda:

“
[...]
A cumulação da taxa
DI-Cetip
Over com juros remuneratórios fixos não configura bis in idem, pois representa estrutura remuneratória composta admitida nas operações de crédito.

[...]
”

Verifica-se, portanto, que a controvérsia jurídica relativa à composição dos encargos financeiros foi devidamente examinada pelo colegiado, que afastou a tese de ilegalidade sustentada pelo recorrente.

A circunstância de o acórdão não ter reproduzido individualmente cada ato normativo invocado pela parte não configura omissão, desde que a questão jurídica essencial tenha sido enfrentada, como efetivamente ocorreu.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de responder um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que sejam enfrentadas as questões capazes de influenciar o resultado do julgamento.

DA
OMISSÃO QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA

O
E
mbargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não examinar adequadamente a alegação de ilegalidade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária, o que configuraria violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Também essa alegação não se sustenta.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a controvérsia relativa à capitalização diária de juros, assentando que:

“A capitalização diária dos juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a vigência da MP no 2.170-36/2001.”

E registrou, ainda, que:

“A ausência de indicação numérica da taxa diária não invalida a cláusula quando o contrato explicita a taxa anual, a periodicidade da capitalização e o indexador público utilizado, permitindo a verificação objetiva dos encargos.”

Desse modo, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada pel
os julgadores
, que concluiu pela validade da capitalização diária diante da existência de pactuação contratual e da presença de parâmetros objetivos para verificação dos encargos financeiros.

O que se observa, na realidade, é que o
E
mbargante pretende rediscutir o mérito da decisão e obter a modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A omissão sanável por meio de embargos declaratórios pressupõe ausência de manifestação sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.

DO
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS

O
E
mbargante requer prequestionamento dos
arts
. 1.022, incisos II e III, e 489, parágrafo 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como dos
arts
. 3o, parágrafos 6o e 7o, do Decreto-Lei número 911/1969, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente analisada pelo órgão julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento da questão jurídica, independentemente da citação literal dos artigos de lei.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou adequadamente os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, afastando a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A fundamentação foi suficiente para demonstrar que a decisão analisou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia recursal.

Quanto aos dispositivos do Decreto-Lei número 911/1969, a matéria foi devidamente
prequestionada
na medida em que o acórdão reconheceu expressamente a impossibilidade de aplicação da multa legal por ausência de devolução da matéria.

O enfrentamento da questão, ainda que para afastá-la por óbice processual, é suficiente
para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

os embargos de declaração opostos por MARIO SCHWARZ, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026